Tribunal: TJMT
Processo: 1010494-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010494-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posturas Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL. RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 41/2021. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
contra decisão que indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência em ação civil pública, que buscava
compelir o M
unicípio
de São José dos Quatro Marcos (MT)
a adotar providências para a descentralização administrativa da gestão ambiental,
conforme a Resolução CONSEMA nº

41/2021.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência para
compelir
o ente público a
implementar
a descentralização da gestão ambiental no prazo de 90 dias.

III. Razões de decidir

3.
A tutela provisória de urgência exige demonstração clara de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi comprovado nos autos. Além disso, a omissão alegada pelo agravante ocorre desde 2021, enfraquecendo o argumento de urgência.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
“
A concessão de tutela provisória de urgência em matéria de descentralização da gestão ambiental requer a demonstração inequívoca do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art.
300.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de i
nstrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca São José dos Quatro Marcos (MT)
,
nos autos da

ação civil p
ública
nº

1000203-05.2024.8.11.0039
,
movida
em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT)
, ora agravado
.

O agravante
sustenta que ajuizou ação civil pública
em face do agravo

almejando, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, consistente em determinação para que o referido ente público, no prazo de 90 (noventa) dias,
adotasse
as providências necessárias para concretização da descentralização administrativa da gestão ambiental, cumprindo integ
ralmente a Resolução CONSEMA n.
41/2021
.

Alega que o d. Juízo
a quo
indeferiu a pretensão liminar por não identificar os requisitos para sua concessão.

Assevera que apesar das medidas administrativas adotadas
, o agravado
não promoveu as diligências necessárias para cumprir integralmente
a Resolução CONSEMA nº 41, de 20 de outubro de
2021,
mantendo-se omisso
em relação ao dever de implantar o sistema de gestão administrativa ambiental, impactando diretamente no meio ambiente local, mais precisamente nas atividades de fiscalização e emissão de licenças.

Argumenta que a omissão acima relatada está
“causando sérios prejuízos ao meio ambiente local e à coletividade, pois além de ser ineficiente na fiscalização dos empreendimentos que têm se instalado na municipalidade, tem
ocasionado a perda de receita e alocação de recursos financeiros para a proteção eficiente do meio ambiente”
.

Com base nesses fundamentos, requer
a concessão da tutela antecipada recursal, consubstanciada no deferimento dos pedidos denegados pelo Juízo
a quo
, de modo que
o agravado

seja
compelid
o
a adotar as providências necessárias para concretização da descentralização administrativa da gestão ambiental.

O
pedido de
efeito ativo
foi indeferido

(Id. 213211675).

Instado, o agravado não se manifestou (Id.
219957679
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não provimento do recurso
(Id. 232852668).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
agravo de i
nstrumento
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca São José dos Quatro Marcos (MT), nos autos da

ação civil pública nº
1000203-05.2024.8.11.0039
,
movida em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (MT)
, ora agravado
.

Na origem, o
agravante

almeja a condenação do agravado, visando compelir à adoção das providências indispensáveis à adequada gestão ambiental no âmbito local, nos exatos termos delineados pela Resolução CONSEMA nº 41, de 20 de outubro de 2021. Tal normativa estabelece critérios para a identificação das atividades e
empreendimentos
suscetíveis de provocar impacto ambiental local, bem como dispõe sobre as diretrizes de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e as municipalidades. As ações administrativas decorrentes de tais cooperações abarcam a tutela das paisagens notáveis, a preservação do meio
ambiente e o combate à poluição, em qualquer de suas modalidades, em consonância com o previsto na Lei Complementar nº 140/2011, e outras disposições afins.

Entretanto, o
d. Juízo
a
quo
entendeu por bem indeferir o pleito de tutela provisória de
urgência formulado pelo autor coletivo
.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal,
preparo,
cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

O cerne da controvérsia recursal consiste em
averiguar se estão preenchidos os requisitos essenciais à concessão da tutela provisória de urgência, determinando que o ente público seja compelido a tomar as medidas necessárias para promover a descentralização da gestão ambiental em nível municipal.

Infere-se dos autos que
o a
gravante
insurge-se
contra decisão
que i
ndeferiu a concessão da tutela provisória de urgência, consistente em determinação para que o ente público
a
gravado, no prazo de 90 (noventa) dias,
adote as providências necessárias para concretização da descentralização administrativa da gestão ambiental,
nos termos preconizados na
Resolução CONSEMA nº
41/2021
.

No ponto, colhe-se da decisão impugnada (Id.
149024992
dos autos na origem
):

“[...]

Ainda que
sob cognição
sumária e que o provimento judicial antecipado seja revestido de caráter precário, a tutela de emergência constitui exceção no sistema. O pedido deve vir acompanhado de justificação de sua real necessidade, o que não ocorreu, porquanto o apontado dano ou risco ao resultado útil do processo se revela ausente de indícios mínimos de factibilidade.

Além disso, ao Poder Judiciário, em sua função e competência constitucional, não cabe rever critérios técnicos para se adotar esta ou aquela medida de exceção, ou para
os afastar
por ponderação de razões de políticas de saúde, econômicas e sociais.

Desse modo, a intervenção judicial em políticas públicas deve observar certas limitações, dentre as quais podemos destacar o mínimo existencial, a razoabilidade e a reserva do possível, observando, ainda, que uma política pública específica não tem caráter absoluto.

Com efeito, se conceder a liminar na forma vindicada, o Judiciário
estará interferindo
nas decisões do Poder Executivo, sem mesmo existir um diálogo prévio.

Por tais razões, ausente os requisitos próprio dessa fase de cognição sumária, INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de nova análise se houver alteração
fática-jurídica
.
”

Com efeito, o
sistema de gestão ambiental no Brasil passou por um processo significativo de descentralização, especialmente após a Constituição
Federal
de 1988.

Esta mudança estrutural permitiu que estados e municípios assumissem maiores responsabilidades na gestão e na
implementação
de políticas ambientais.

A Lei

6.938/
19
81 foi um marco inicial, estabelecendo os primeiros contornos para a política ambie
ntal no país, mas foi com a
Constituição
Federal de 1988
que a descentralização ganhou força, reconhecendo a importância da participação local na proteção ambiental.

Com o propósito de fortalecer o chamado federalismo cooperativo no âmbito admini
strativo, a Lei Complementar
140/2011 foi elaborada visando fomentar a gestão descentralizada das questões ambientais, além de promover a harmonização das políticas e ações administrativas, estruturar a atuação dos entes federativos e assegurar a
uniformidade
da política em todo o território nacional.

Nesse contexto legal, a
descentralização
em matéria ambiental
no Brasil
tem sido
implementada
de forma
fragmentada e descontínua, refletindo a diversidade e a complexidade do território nacional. Os diferentes graus de descentralização entre os estados e
municípios brasileiros exigem
uma coordenação
mais efetiva pelo governo central para garantir a uniformidade e a eficácia das políticas ambientais.

Importa ressalta que a
vulnerabilidade institucional de algumas regiões, combinada com o baixo capital social, destacou a necessidade de considerar esses fatores na formulação de políticas eficazes. A descentralização
, portanto, objetiva estabelecer maior
proximidade dos gestores públicos com as questões ambientais locais e a possibilidade de desenvolver políticas mais adaptadas às realidades específicas de cada região.

No entanto, também apresenta
desafios, como a necessidade de fortalecer as capacidades técnicas e institucionais dos governos locais e de promover uma gestão ambiental mais integrada e cooperativa entre os diferentes níveis de governo. O Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) desempenha um papel central na coordenação da gestão ambiental descentralizada, aconselhando o presidente da República e integrando os esforços de todos os níveis de governo.

A experiência na descentralização da gestão ambiental oferece lições importantes sobre a importância do equilíbrio entre autonomia local e coordenação central, bem como sobre a necessidade de adaptar as políticas ambientais às condições sociais, econômicas e ecológicas específicas de cada região.

No caso em apreço, o agravante busca compelir o ente público agravado à adoção das medidas necessárias para a efetivação da descentralização administrativa da gestão ambiental, em rigorosa observância às disposições normativas aplicáveis, particularmente à Resolução nº 41/2021 do CONSEMA, que regula a matéria no âmbito local.

Contudo, o d. Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, acertadamente concluiu pela ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema. Com efeito, não restou cabalmente demonstrado, até
o presente momento processual, o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ademais, é de se destacar que a própria exordial indica que a omissão ventilada se arrasta desde a instauração do procedimento administrativo, ocorrido ainda no ano de 2021 (Id. 142450917 dos autos de origem), o que enfraquece sobremaneira o
argumento de urgência invocado, consolidando os fundamentos da decisão impugnada.

Acresça-se que o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, quando não acompanhado de elementos probatórios robustos, capazes de justificar a excepcionalidade da tutela de urgência
, revela-se insuficiente para autorizar a antecipação dos efeitos da decisão final, uma vez que tal medida deve ser reservada a hipóteses de manifesta necessidade.

Destarte, os fundamentos apresentados pelo agravante, ao invés de comprovar a premência de sua pretensão, acabam por corroborar o acerto da decisão recorrida, que se mostra devidamente amparada pelos fatos constantes nos autos e pelos princípios da prudência e proporcionalidade.

A
probabilidade
do
direito
aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (
CPC,
art. 300), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.
Portanto, a
usente quaisquer d
os requisitos autorizadores,
a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória é medida que se impõe
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo, inalterada, a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
nos autos da ação civil pública nº
1000203-05.2024.8.11.0039
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024